Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇAÕ PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. PERDA DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso (ID41919656) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora R$1.450,96 referente à aquisição de nova passagem aérea, R$367,00 concernente à diária de hotel perdida e R$ 6.000,00 a título de reparação moral.
2. Nas razões recursais, alega que não possui acesso aos e-mails encaminhados com antecedência aos passageiros, pois são automáticos, tendo a autora anuído com a alteração em 09/09/2021 (tela sistêmica – ID41919639, p. 2). Sustenta ausência do dever de indenizar valores referentes à aquisição da nova passagem, porquanto a autora teve tempo hábil para cancelar sua hospedagem e alterar seu voo. Aduz que a autora não comprovou ter despendido valores com diária de hotel. Alega ausência de dano moral, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços e ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Por fim, assevera que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser minorado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Restou incontroverso que o voo de Lisboa-Guarulhos, com saída prevista para 10h30min e chegada às 17h:55min do dia 16/03/2022 (ID41919622, p. 3), foi alterado unilateralmente, tendo a consumidora sido reacomodada em outro voo às 23h30min (ID41919622, p. 4), com chegada ao destino no dia seguinte, com cerca de 12h de atraso.
5. Da análise das provas colacionadas, verifica-se que, em razão do atraso, a autora perdeu o voo de Guarulhos-Brasília (ID41919622, p. 6), motivo pelo qual teve que comprar nova passagem para o dia 18/03/2022 (ID41919622, p. 7).
6. A alteração unilateral de voo é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos suportados pelos consumidores.
7. Na hipótese, verifica-se que a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), visto que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar que a consumidora teria sido comunicada previamente acerca da alteração do voo (Resolução 556 da ANAC), por se tratar de documentos unilaterais.
8. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
9. É evidente que da falha na prestação de serviços (alteração unilateral do voo sem prévia comunicação) advieram situações que lhes provocaram angústia, constrangimento, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com cerca de 12h de atraso, somada a perda da reserva de 1 (uma) diária de hotel, geram aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.
10. O dano material, por sua vez, corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$1.4501,96, referente a aquisição de nova passagem aérea (ID41919622, p. 7), e R$367,00, concernente à 1 (uma) diária de hospedagem em hotel (ID41919622, p. 5), o que restou devidamente comprovado.
11. Cumpre consignar que a reserva da diária de hotel, que se encontrava no nome da mãe da autora, estava marcada para o período de 16/03 a 17/03/2002, data em que chegaria em Guarulhos e viajaria à Brasília, sendo verossímil, portanto, que a beneficiária era a própria demandante, a qual deixou de usufruir em razão do atraso do voo operado pela companhia aérea ré.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada, no valor de R$ 6.000,00, a título de reparação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.